Tribunal: TJPA
Processo: 0800429-94.2020.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800429-94.2020.8.14.0121

APELANTE: ANTONIO BORGES DE ABREU, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, ANTONIO BORGES DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada por consumidor idoso visando à declaração de inexistência de empréstimo consignado não contratado. Sentença julgou procedentes os pedidos. Apelação do banco e recurso adesivo do autor buscam, respectivamente, a reforma e a ampliação parcial da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado; (ii) analisar a configuração do dano moral e eventual majoração da indenização; (iii) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte do banco; (iv) determinar a possibilidade de compensação de valores depositados na conta do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), sendo cabível a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações.

4. O banco não comprova a regularidade da contratação, limitando-se a apresentar cédula de crédito bancário em branco e termo de anuência desacompanhado das condições essenciais do contrato, o que reforça a tese de inexistência do vínculo.

5. A confissão da preposta do banco em audiência, somada à ausência de elementos mínimos da contratação, confirma a falha na prestação do serviço e afasta a alegação de contratação válida.

6. O depósito em conta do autor não supre a ausência de consentimento contratual e pode decorrer de fraude ou erro, sem vincular juridicamente o consumidor.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba alimentar, causam dano moral indenizável, especialmente quando atingem pessoa idosa e de poucos recursos.

8. O valor fixado em R$4.500,00 a título de danos morais é proporcional e atende às funções compensatória, punitiva e pedagógica, inexistindo motivo para majoração.

9. A simples apresentação de prova documental insuficiente não caracteriza dolo ou má-fé, sendo inaplicável a condenação por litigância de má-fé sem demonstração inequívoca dos requisitos do art. 80 do CPC.

10. Comprovado o depósito de R$2.705,29 na conta do autor, é necessária a compensação desse valor com os montantes a serem restituídos, sob pena de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso do banco parcialmente provido.

12. Recurso adesivo do autor desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação do Banco e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso ao recurso adesivo do autor, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO MERCANTIL DO BRASIL AS e de recurso adesivo manejado por ANTONIO BORGES DE ABREU, ambos contra sentença proferida pela Vara Única de Santa Luzia do Pará, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ANTÔNIO BORGES DE ABREU para:

a) DECLARAR a inexistência do negócio jurídico relativo ao suposto contrato de empréstimo consignado;

b) DETERMINAR a repetição em dobro do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto indevido e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação;

c) CONDENAR o réu ao pagamento de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir da data da presente sentença;

d) CONDENAR o réu por litigância de má-fé, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa;

e) MANTER a multa cominatória anteriormente fixada, limitada ao teto estabelecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sede de agravo de instrumento (ID 120364688).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”

No apelo, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. alega a regularidade da contratação, a comprovação do depósito dos valores na conta do autor mediante TED, a inaplicabilidade da repetição em dobro do indébito e da condenação por danos morais, além da inexistência de má-fé processual. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e a compensação dos valores depositados em favor do autor no montante de R$2.705,29.

O autor apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso do banco.

Por sua vez, ANTONIO BORGES DE ABREU interpôs recurso adesivo pleiteando a majoração do quantum indenizatório de R$4.500,00 para R$ 15.000,00 e o aumento do percentual da multa por litigância de má-fé de 5% para 10% sobre o valor da causa.

O Banco apresentou contrarrazões ao recurso adesivo, pugnando por seu desprovimento.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

O Ministério Público em 2º grau exarou parecer pelo desprovimento de ambos os recursos, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Ambos os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual os conheço.

2.

Mérito.

2.1.

Da irregularidade da contratação

A questão central controvertida diz respeito à existência ou não de contratação válida de empréstimo consignado entre as partes.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça, inclusive sumulada: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297 do STJ).

Tratando-se de relação de consumo, foi corretamente aplicada pelo Juízo a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua evidente hipossuficiência técnica e econômica frente à instituição financeira.

Analisando detidamente os autos, constato que o banco réu não se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe incumbia. Com efeito, o único documento apresentado pelo banco para comprovar a contratação foi uma cédula de crédito bancário totalmente em branco quanto aos seus elementos essenciais, contendo apenas um termo de anuência com suposta assinatura do autor, que faz referência a condições contratuais que não constam do documento apresentado.

A apresentação de documento desprovido de informações mínimas essenciais como valor do empréstimo, número de parcelas, taxa de juros, valor das parcelas, data da operação e demais condições contratuais não se presta a comprovar a existência de relação jurídica válida. Ao contrário, tal conduta reforça a tese autoral de inexistência de contratação.

Ademais, conforme amplamente demonstrado nos autos, em audiência de instrução e julgamento, a preposta do banco confessou desconhecer elementos básicos da contratação, não sabendo informar quando, onde e em que condições teria ocorrido a suposta pactuação, nem tampouco conseguiu esclarecer a razão pela qual a cédula apresentada encontra-se completamente em branco.

O fato de ter havido depósito de valores na conta bancária do autor, por si só, não comprova a existência de contratação válida. O depósito do valor pode ter decorrido de fraude perpetrada por terceiros ou de falha nos sistemas de controle do banco, mas não se presta a substituir a necessária comprovação da manifestação de vontade do consumidor através de instrumento contratual idôneo.

Nesse contexto, resta caracterizada falha na prestação do serviço bancário, nos termos do artigo 14 do CDC, configurando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço.

Portanto, não havendo nos autos prova idônea da contratação e do consentimento válido do autor, impõe-se reconhecer a procedência da pretensão autoral quanto à declaração de inexistência do débito. Sem razão o banco apelante neste ponto.

2.2.

Da configuração dos danos morais e arbitramento

Quanto aos danos morais, restou amplamente demonstrado nos autos que o autor, pessoa idosa e de parcos recursos, que depende de seu benefício previdenciário para sua subsistência, foi surpreendido com descontos indevidos em sua aposentadoria, verba de natureza eminentemente alimentar.

O desconto indevido em benefício previdenciário extrapola o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, configurando efetiva lesão à dignidade da pessoa humana, especialmente considerando-se a condição de pessoa idosa e humilde do autor, para quem qualquer diminuição em seu benefício representa comprometimento de sua capacidade de prover necessidades básicas.

A situação vivenciada pelo autor, que se viu compelido a suportar descontos mensais indevidos durante período considerável, sem ter contratado qualquer empréstimo, certamente lhe causou angústia, preocupação e sentimento de impotência, configurando dano moral indenizável.

No que tange ao valor da indenização, o montante de R$4.500,00 fixado pelo Juízo de primeiro grau mostra-se razoável e proporcional, considerando-se os parâmetros usualmente adotados pela 2ª Turma de Direito Privado em casos análogos.

O valor arbitrado atende às funções compensatória, punitiva e pedagógica da indenização por danos morais, sem configurar enriquecimento ilícito do autor nem representar valor irrisório que não cumpra o papel de desestimular a reiteração de condutas lesivas por parte da instituição financeira.

Com efeito, o autor não logrou demonstrar que a conduta do banco tenha extrapolado os limites ordinários de lesão à dignidade do consumidor em casos desta natureza. Não houve inscrição em cadastros de inadimplentes, constrangimento público ou outros efeitos que justificassem a majoração do quantum indenizatório para o valor de R$15.000,00 pleiteado no recurso adesivo.

A própria condenação por dano moral, cumulada com a repetição em dobro do indébito e custas processuais, já cumpre adequadamente a função dissuasória frente à instituição bancária, não havendo elementos concretos nos autos que justifiquem a ampliação da condenação.

Assim, tanto o recurso do banco quanto o recurso adesivo do autor não merecem acolhida quanto à modificação do montante indenizatório, devendo ser mantido o valor de R$4.500,00 fixado na sentença.

2.3.

Da multa por má-fé aplicada ao banco

A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração de intenção inequívoca de alterar a verdade dos fatos, usar o processo para objetivo ilegal ou proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato processual.

No caso concreto, a mera apresentação de documentos insuficientes para comprovação da contratação, ainda que inadequados, não configura, por si só, litigância de má-fé. O banco apresentou defesa baseada nos elementos de que dispunha, ainda que tais elementos tenham se revelado insuficientes para comprovar suas alegações.

A apresentação de cédula de crédito bancário em branco e de comprovante de TED, embora não tenham sido suficientes para comprovar a contratação, não evidenciam, por si sós, intenção deliberada de enganar o Juízo ou alterar a verdade dos fatos. Pode ter havido conduta processual deficiente ou negligente, mas não restou caracterizado o dolo ou a intenção maliciosa necessários à configuração da má-fé processual.

O banco exerceu regularmente seu direito de defesa com os meios que tinha à disposição, apresentando elementos que, embora insuficientes para demonstrar a regularidade do contrato, indicam tentativa de comprovação da licitude de sua conduta. Tal circunstância afasta a caracterização de intenção deliberada de ludibriar o Juízo.

A litigância de má-fé não se presume, exigindo demonstração cabal dos requisitos previstos no artigo 80 do Código de Processo Civil. Ausente tal demonstração inequívoca, a condenação por má-fé processual deve ser afastada.

Nesse ponto, portanto, merece acolhida o recurso do banco para afastar a condenação por litigância de má-fé. Fica prejudicada, por consequência, a pretensão de majoração da multa requerida no recurso adesivo do autor.

2.4.

Da compensação dos valores depositados em favor da parte apelada

Por fim, assiste razão ao banco apelante quanto à necessidade de compensação dos valores depositados na conta bancária do autor.

Restou comprovado nos autos que foi depositada na conta bancária de titularidade do autor a quantia de R$2.705,29, mediante TED, conforme documento acostado aos autos. A titularidade da conta destinatária se confirma porque os dados bancários constantes no comprovante de TED (ID 25712970) correspondem exatamente aos mesmos dados bancários informados nos extratos que instruíram a petição inicial (ID 6620729).

Declarada a inexistência do negócio jurídico e determinada a restituição dos valores descontados indevidamente, impõe-se o retorno das partes ao status
quo ante
, o que implica na compensação dos valores efetivamente recebidos pelo autor em decorrência da operação declarada inexistente.

Admitir a restituição integral dos valores descontados sem a correspondente devolução do valor recebido configuraria enriquecimento sem causa do autor, vedado pelo ordenamento jurídico. O princípio que veda o enriquecimento ilícito é aplicável a ambas as partes na relação processual.

Portanto, deve ser determinada a compensação do valor de R$2.705,29, depositado na conta do autor, com os valores que lhe devem ser restituídos em razão dos descontos indevidos.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, voto por:

- DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, exclusivamente para afastar a condenação por litigância de má-fé; e determinar a compensação do valor de R$2.705,29 (dois mil, setecentos e cinco reais e vinte e nove centavos), depositado em favor do autor, com os valores a serem restituídos em razão dos descontos indevidos;

- NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por ANTONIO BORGES DE ABREU.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026